Tribunal: TJMT
Processo: 1011957-49.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011957-49.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUANA AMANDA DO NASCIMENTO - CPF: 074.106.859-13 (RECORRENTE), DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO - CPF: 700.405.151-09 (ADVOGADO), MARIANA COSTA - CPF: 043.232.781-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, fixada no artigo 3o da Lei 9.099/95, que afasta o rito dos procedimentos especiais, torna o pedido incompatível, nos termos do Enunciado no 8 do FONAJE: "As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais".

Sentença mantida por fundamentos diversos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, por incompetência da tramitação em sede dos juizados especiais.

Em suas razões recursais, afirma que a sentença está equivocada, tendo em vista que o pedido de desinteresse da audiência de conciliação não é suficiente para extinção do processo.

Nessas premissas, requer o provimento do recurso para desconstituição da sentença e devolução à origem para julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a competência dos juizados especiais para o pedido sob análise.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

No âmbito dos juizados especiais a audiência de conciliação é obrigatória, não sendo possível sua dispensa, nos termos da correta exegese extraída dos artigos 16, 17, 18, 20, 23 e 51, I e 53, todos da Lei 9.099/1995, ao passo que é mera faculdade da parte ingressar com demandas sob o rito da sobredita lei, todavia, quando assim o fizer deve conformar a causa e pedidos aos seus ditames. Ocorre que no caso sob análise
a parte autora, devidamente representada por advogado, asseverou, categoricamente, não pretender participar do ato em voga, arrimando sua pretensão em procedimento sob a égide do Código de Processo Civil (cuja audiência de conciliação também não é dispensável caso uma das partes a deseje, o que impossibilita citação para imediata oferta da réplica),
diploma que somente incide no que
não for incompatível com os princípios vetores dos juizados especiais
. Deste modo, inviável o albergamento de ações em que a parte requerente declara, de plano, não desejar se submeter à concatenação de atos processuais do Juizado Especial, optando por outra liturgia que, pela natureza, incorpora letargia oposta à celeridade adstrita ao microssistema em voga, pois a sequência de atos deve ser sumaríssima, conforme sentencia o artigo 98, I, da Carta Magna. Situações deste jaez não encontram terreno fértil, pois ocasiona a ausência de interesse (art. 17 do CPC) na modalidade adequação da via eleita, dando causa à extinção do feito por ausência de pressuposto processual, assim sendo e arrimado no artigo 53, caput, combinado com o artigo 51, II, ambos da Lei 9.099/1995, por sua vez atrelados aos artigos 330 (III) e 485 (I e VI), do CPC,
INDEFIRO
a petição inicial,
DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
.

[...]”

Embora a sentença tenha extinto o processo sem resolução de mérito, o fundamento da extinção deve ser dar pela inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo pelo não cabimento de ação de exibição de documentos.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, fixada no artigo 3o da Lei 9.099/95, que afasta o rito dos procedimentos especiais, torna o pedido incompatível, nos termos do Enunciado n. 8 do FONAJE:
As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.

Ainda, o Enunciado n. 163 do FONAJE:
Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.

A questão foi objeto de conflito de competência nas Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça deste Estado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENDIDA A APRESENTAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DE CÂMERAS FILMADORAS INSERTAS EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADOS 8 E 163 DO FONAJE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

A pretensão de exibição cautelar de documentos não se amolda aos termos do artigo 3o da Lei no. 9.099/95. Ademais, possui procedimento especial, disposto no artigo 305 do Código de Processo Civil, sendo incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Inteligência dos Enunciados 8 e 163 do FONAJE.

(N.U 1013475-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Na mesma linha, julgados nesta Turma Recursal em suas três composições:

RECURSO INOMINADO - REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – BANCO – EMPRÉSTIMO CONTRATADO – RELAÇÃO JURÍDICA CONFIRMADA PELA RECLAMANTE - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÃO – REQUERIMENTO INICIAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INADMISSÍVEL NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença. Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A sentença atacada julgou improcedente os pedidos declinado na inicial, sob o(s) argumento(s): (...) “Em que pese as alegações autorais, o fato é que houve comprovação da relação jurídica entre as partes, através de empréstimo consignado na modalidade cartão, com autorização de desconto do valor mínimo em folha conforme contrato acompanhado de cópia do documento pessoal e biometria facial”.

5. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a ação, pelos fundamentos apresentados no Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) preliminarmente alega ausência de dialeticidade, e, no mérito pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

6. O ordenamento jurídico brasileiro conceitua a competência como a medida exata da jurisdição do órgão judicante, sendo o poder de atuar a jurisdição o qual é inerente ao órgão jurisdicional (diante de um caso concreto).

7. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida.

8. Além disso, a competência absoluta, é imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa, conforme o artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.

9. O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional em consonância com a Lei 9.099/95 em seu artigo 3°: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo”.

10. De suma importância citarmos o requerimento da parte reclamante em sede inicial, “ispis litteris”: (...) “Diante ao exposto, requer: Seja julgada procedente ação para CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA OBRIGAÇAO DE FORNECER TODAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À QUITAÇÃO DO CONTRATO, , bem como a devolução do valor pago na quantia SUPERIOR que o devido na importância de R$ 971,97 (novecentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), na devolução em dobro (art.42 CDC), equivale total de R$ 1.943,94 (mil e novecentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)”. Sic.

11. Dessa forma, por se tratar de ação de exibição de documentos (tem como fundamento a necessidade de acesso a documento de titularidade própria, ou mesmo de terceiros, pela demonstração do legítimo interesse sobre o seu conteúdo e da existência de relação jurídica entre as partes) que possui o rito especial do artigos 396 ao 404 do Código de Processo Civil], deve ser excluída da competência do Juizado Especial Cível por ser incompatível com o procedimento sumaríssimo, conforme o Enunciado 8 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.

12. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, “in verbis”: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PEDIDO CAUTELAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. A pretensão deduzida de exibição cautelar de documentos não se enquadra no rol de competências do artigo 3° da Lei n° 9.099/95 e, por ter procedimento especial definido pelo artigo 844 do Código de Processo Civil, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.22.136489-6/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 07/09/2022, grifos nossos).

13. Assim, o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, conforme o artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

14. Sentença reformada.

15. Recurso prejudicado.

16. Por todo o exposto, em razão da complexidade da causa por ser procedimento especial alusivo à ação de exibição de documentos, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 8 do FONAJE.

16. Diante disso, DECLARO prejudicado o recurso inominado.

17. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios.

(N.U 1039612-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

RECURSO INOMINADO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMENTO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - ENUNCIADO 163/FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei no 9.099/95 com as determinações e consequências do art. 396 ao art. 404 do CPC.

2. Recurso prejudicado.

(N.U 1061996-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 163/FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002081-46.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Sendo assim, mantenho a sentença por fundamento diverso.

A conduta tem a atração do art. 327 do Código de Processo Civil, pois há a incompetência em relação a um dos pedidos. Além disso, a parte, expressamente, interliga a pretensão e, nesta sede recursal, pugna para a devolução na origem com a íntegra dos pedidos iniciais, o que realça a falta de interesse em cindilos.

Em face do exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025